Tribunal: TJBA
Processo: 8002207-23.2022.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002207-23.2022.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALINALDO DIAS NOGUEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS LUIS CARVALHO ARAGAO, ALLAN ABBEHUSEN DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA.
AÇÃO PENAL PRIVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO.
PRELIMINARES.

NULIDADE DA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO PARA ATUAR EM PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO: VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. PRIMAZIA DO DIREITO À AMPLA DEFESA DO REQUERIDO DESASSISTIDO. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia, na qualidade de terceiro juridicamente interessado, contra sentença que, nos autos de ação penal privada por crimes contra a honra (arts. 139 e 140 do Código Penal), declarou extinta a punibilidade do querelado em razão do perdão aceito (art. 107, V, do Código Penal) e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00, em favor de defensor dativo nomeado. O Estado insurgiu-se exclusivamente contra o arbitramento da verba honorária, alegando nulidade da sentença, impossibilidade de fixação no juízo criminal e necessidade de redução do valor. O defensor dativo apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pela não intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é nula a sentença que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo diante da alegada existência de Defensoria Pública estruturada e da não observância do Tema 984 do STJ; (ii) se é possível a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo, no próprio processo criminal, com condenação do Estado ao pagamento; e (iii) se o valor arbitrado mostra-se adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Afasta-se a alegação de nulidade por existência de Defensoria Pública estruturada, pois a demanda versa sobre crimes contra a honra de competência do juízo singular, não havendo relação com atuação em Tribunal do Júri, tampouco comprovação da disponibilidade de defensor público na comarca.
4. A não observância do Tema Repetitivo 984 do STJ não enseja nulidade, por tratar apenas da ausência de vinculação do magistrado à tabela da OAB para fixação de honorários.

5. A nomeação de defensor dativo é legítima diante da ausência de assistência jurídica disponível, em observância ao direito fundamental à ampla defesa, sendo devidos honorários advocatícios, conforme previsão do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

6. A sentença que fixa honorários em favor de defensor dativo possui natureza de título executivo, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma ou submissão à Justiça Cível.

7. O arbitramento da verba honorária pelo juízo criminal é adequado, em razão da proximidade com a causa e da aferição direta da atividade desempenhada.

8. O valor fixado (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional ao trabalho realizado, consistente na apresentação de defesa e atuação no feito até a extinção da punibilidade, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso conhecido e desprovido, com rejeição das preliminares e manutenção integral da sentença, inclusive quanto à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, no valor de R$ 3.000,00.

Tese de julgamento: “1. É legítima a nomeação de defensor dativo e a fixação de honorários advocatícios pelo juízo criminal quando ausente a atuação da Defensoria Pública na comarca. 2. A sentença que arbitra honorários ao defensor dativo constitui título executivo judicial, sendo desnecessária ação autônoma para sua cobrança. 3. A não observância da tabela da OAB, nos termos do Tema 984 do STJ, não implica nulidade da sentença. 4. O valor dos honorários deve ser mantido quando proporcional ao trabalho efetivamente realizado.”

DISPOSITIVOS CITADOS:
Código Penal, arts. 107, V, 139 e 140; Lei nº 8.906/94, arts. 22 a 24; Lei nº 1.060/50, art. 5º; Código de Processo Civil, arts. 515, V; Constituição Federal, art. 5º (ampla defesa).

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STJ, AgRg no REsp nº 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/06/2013; STJ, AgRg no REsp nº 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/09/2015; STJ, AgInt no REsp nº 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23/11/2020, DJe 25/11/2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.165.063/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, DJe 17/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº
8002207-23.2022.8.05.0235,
oriundo da Vara Criminal da Comarca de São Francisco do Conde/Ba, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelado o Defensor Dativo Carlos Luis Carvalho Aragão
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto.